Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726055-40.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: LUCIANO DE SOUSA MONTEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça assim ementado (ID 44189950): APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO. PROPORCIONAL. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição quando os depoimentos firmes e seguros das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, bem como a confissão judicial do réu, comprovam que este, além de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, efetuou diversos disparos com o artefato, em via pública, sendo preso em flagrante logo após com a arma de fogo e o veículo utilizado na ação delitiva. 2. Não há falar em desclassificação das condutas para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do Código Penal), quando o conjunto probatório acostado aos autos indicaram que o acusado, após ser informado sobre a suposta localização da sua motocicleta furtada, compareceu ao local indicado por um motoboy, e, ao avistar a sua motocicleta, desembarcou do veículo efetuando os disparos. 3. Os elementos probatórios indicaram que o acusado poderia ter adotado outro tipo de comportamento ao avistar o seu bem subtraído, mormente porque não havia indícios de que outras pessoas estavam armadas no local, bem como poderia averiguar as circunstâncias de uma terceira pessoa estar com a sua motocicleta. No entanto, chegou no local atirando contra as pessoas com uma arma de fogo da qual não soube comprovar a sua origem. 4. O crime de disparo de arma de fogo não pode absorver o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o crime posterior (artigo 15 da Lei 10.826/03) é punido de forma menos severa que o anterior (artigo 14 da Lei 10.826/03), ademais, no caso, o porte não ocorreu unicamente para a concretização dos disparos. 5. A avaliação negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, tendo em vista que a quantidade de disparos realizados pelo réu, em via pública (local de comércio), às 16h, período e local em que há grande circulação de pessoas indica dolo exacerbado e maior grau de reprovabilidade da conduta. 6. As consequências do crime são desfavoráveis, pois aquele que dispara arma de fogo e atinge bem particular, não pode ser punido da mesma forma que aquele que dispara arma de fogo para o alto, por exemplo, uma vez que a primeira hipótese ocasiona maior irradiação de resultados. 7. A redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea foi adequada, uma vez que, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, a autoridade judiciária elevou a pena mínima em 3 (três) meses para cada vetor, redução no mesmo patamar na segunda etapa. 8. Recurso desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.073/PR - Tema 190): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2012) Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029